Tribunal: TJPA
Processo: 0816592-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816592-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.

AGRAVADO: ADALTO DE FREITAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Inadmissibilidade de Agravo de Instrumento. Rol Taxativo do Art. 1.015 do CPC. Honorários Periciais.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Energisa Pará Transmissora de Energia II S.A., que buscava a redução dos honorários periciais arbitrados em ação de constituição de servidão administrativa.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que fixa honorários periciais se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento.

Razões de decidir

3. A fixação de honorários periciais não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que limita as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

4. Não se aplica a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo STJ no Tema 988, pois não foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"A decisão que fixa honorários periciais não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento contra essa decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp nº 1.704.520/MT, Corte Especial, j. 05/12/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática ID

12262681 que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ENERGISA PARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A., uma vez que a decisão de origem recorrida através do agravo de instrumento não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Em síntese a recorrente ajuizou ação de constituição de servidão administrativa por utilidade pública contra Adalto de Freitas Filho e diante da discussão do valor para indenização da área objeto da servidão o juízo nomeou perito e arbitrou o valor dos honorários periciais em R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).

A empresa autora interpôs agravo de instrumento que restou não conhecido.

Inconformada interpõe o presente agravo interno arguindo em síntese que este juízo
ad quem
deve mitigar a taxatividade do rol estabelecido pelo legislador ordinário no art. 1.015 do CPC, conforme orientação do STD no REsp Repetitivo n. 1.704.520/MT e processar o agravo de instrumento para determinar a redução dos valores estabelecidos para a perícia.

Sem contrarrazões conforme certidão.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público por não ser caso de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A decisão que determina que mantém a nomeação do perito, fixa honorários periciais e determina o depósito pelas partes não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que prevê as hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento.

Não se aplica ao caso a tese jurídica firmada pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, (Tema 988) porquanto ausente a demonstração de urgência a permitir a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC no caso em análise.

O Tema 988 fixou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Como dito acima, no caso concreto, não se vislumbrando a urgência da medida, tampouco a inutilidade do julgamento da questão em futuro recurso de apelação ou de Contrarrazões, não estando a matéria acobertada pelo manto da preclusão (§ 1º do Artigo 1.009 do Código de Processo Civil).

Assim exposto, a despeito da recente orientação do C. STJ, no sentido de conferir interpretação taxativa mitigada ao rol do artigo 1015 do CPC, não se trata no caso, de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pelo que nos termos do art. 1.015 do CPC
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2024